Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BARBEIRO. FRANQUIA. ENCERRAMENTO DO CURSO. NÃO COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.

1. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade superior à média estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, essas situações não são intensas e duradouras ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ou seja, não basta a comprovação dos fatos que contrariaram a apelante; é imprescindível que deles se possa extrair abalo à honra e à dignidade. 1.1. No caso, “1. O encerramento de curso profissionalizante sem ser oportunizado ao aluno a conclusão de seus estudos enseja a responsabilização dos fornecedores (franqueador e franqueado) pelos danos materiais e morais demonstrados. (...)” (Acórdão 1299242, 07022397720188070019, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. “7. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. O contrato foi celebrado ao tempo que a ré era a franqueada para prestar o curso contratado, sendo irrelevante para o consumidor que tenha havido a mudança ou transferência do contrato ou do ponto para terceiro.” (Acórdão 1765769, 07038827920228070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Recurso conhecido e provido.